Tribunal: TJDFT
Processo: 0737595-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OITIVA ESPECIAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. SUPOSTO ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A produção antecipada de provas prevista no artigo 156, inciso I, do Código de Processo Penal é medida de extrema excepcionalidade, devendo resultar de avaliação do risco concreto de perecimento das informações necessárias ao êxito da persecução penal.

2. Tratando-se de atos infracionais equiparados aos crimes que envolvem menores de idade, devem ser observadas as disposições da Lei n. 13.431/2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência.

3. Considerando a plausibilidade do direito arguido e vislumbrada a urgência da medida, entende-se cabível a produção antecipada da prova, consistente na oitiva especial da vítima, a fim de se garantir maior celeridade na colheita da prova e evitar desnecessárias repetições de depoimentos, constrangimento e revitimização da ofendida.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.